Tribunal: STF
Processo: ARE 1464362
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. IMPARCIALIDADE DO JÚRI. CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:



    “DESAFORAMENTO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. TENTATIVA DE INFLUENCIAR OS JURADOS. FORTE INFLUÊNCIA DOS RÉUS NA COMARCA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. O desaforamento do julgamento é medida excepcional, uma vez que se trata de mitigação do princípio do juiz natural, justificado apenas nas hipóteses legais do art. 427 e 428 do CPP. 2. Imperioso considerar as circunstâncias em que tramitou o processo originário, que foi objeto de desmembramentos, inclusive desta ação penal, e de outros desaforamentos autorizados por este Tribunal de Justiça. Apesar de o processo remontar a crime praticado em 2008, os fatos ainda repercutem nos dias atuais, envolvendo, pessoas de forte influência naquela Comarca, incluindo um vereador, um policial militar e um policial civil. 3. Além do contexto em que tramitou o processo originário, a representação pelo desaforamento é embasada em declarações de jurados que afirmam supostas investidas do requerido na tentativa de influenciar na conclusão do júri. 4. Pedido julgado procedente” (fl. 1, e-doc. 6).



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição da República, sob o argumento de que “o desaforamento, portanto, é medida excepcional, ocorrendo apenas nas hipóteses expressamente previstas na Legislação Processual Penal, sempre com comprovação da existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou ainda sobre a segurança pessoal do acusado. Ora, o fato ocorreu há quase 14 (quatorze) anos (16/07/2008), portanto, não há que se falar em comoção geral e repercussão na sociedade local” (fl. 11, e-doc. 9). 



    Sustenta que “o fato de ter ocorrido o desmembramento e desaforamento para outros réus não constitui motivo suficiente para que haja o desaforamento, somente admissível em casos excepcionalíssimos, até porque, não raras vezes homicídios ganham notoriedade porque a vítima ou o agressor, ou ambos, são pessoas conhecidas no local da infração, o que de certa forma provoca debate prévio na comunidade a respeito do fato e tal situação deve ser considerada normal, pois, impossível evitar que pessoas conhecidas deixem de despertar a curiosidade geral acerca do julgamento” (fl. 11, e-doc. 9).



    Ressalta que “as declarações dos jurados, colhidas de modo unilateral, não se apresentam como elementos concretos, não havendo menção direta de qualquer conduta do recorrente no sentido de tentar influenciar no seu convencimento” 
(fl. 12, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento parcialmente negado, com fundamento na aplicação do Tema 660 da repercussão geral. Quanto à parte remanescente, foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 15).



    O agravante afirma que “a singela decisão agravada não foi sensível à gravidade da matéria versada nos autos, uma vez que a decisão do E. Tribunal a quo – em tese – ocasiona frontal violação de comezinhos princípios de direito, afetos, aliás, à própria literalidade dos preceitos citados” (sic., fl. 11, e-doc. 15).



    Assevera que “os dispositivos suscitados apoiam-se inteiramente sobre a moldura fática delineada pelo próprio acórdão recorrido” (fls. 11, e-doc. 18).



    Pede “o recebimento e regular processamento do presente agravo, para, cumpridas as formalidade legais, ao mesmo ser dado provimento, para fins de ser cassada a r. decisão objurgada e admitido o apelo extremo interposto, não havendo como se evitar a avaliação do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, requerendo a subida do mesmo” (fl. 13, e-doc. 18).



    Examinada a matéria trazida no processo, DECIDO. 



     



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. SUPLENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.331.514-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    6. Quanto à apontada contrariedade ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, o Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660), nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.286.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    7. A verificação dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. São exemplos:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. MOTIVOS AUTORIZADORES. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 717.518-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A questão da inobservância do princípio do juiz natural revela matéria infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Carta da República seria indireta ou reflexa. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – ilegalidade do desaforamento – e o afastamento das conclusões alcançadas na origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE 
n. 1.320.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.3.2023).



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: ARE n. 1.464.124, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 27.10.2023; ARE n. 1.33.529, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.8.2021; e ARE n. 1.226.871, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29.8.2019.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023. 



 Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora